Tribunal: STJ
Processo: 0708695-27.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745403 - DF (2024
/0344769-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO
: JOSÉ MATIAS
ADVOGADOS
: MANOEL FAUSTO FILHO - DF010219
HILÁRIO LOPES NETO MONTEIRO - DF008697
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que inadmitiu agravo de
instrumento interposto contra despacho de mero expediente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível
contra despacho de mero expediente que determinou a intimação das partes para
esclarecimentos sobre o processo de recuperação judicial, sem manifestação sobre
prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho de mero expediente não possui conteúdo decisório, limitando-se a
determinar a intimação das partes para esclarecimentos, não cabendo agravo de
instrumento.
4. A parte embargante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento é incabível contra despacho de
mero expediente."
Documento eletrônico VDA50557280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bb89086-d2f8-44f3-8eae-7754352f938b

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022, I e II.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bb89086-d2f8-44f3-8eae-7754352f938b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745403 - DF (2024
/0344769-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO
: JOSÉ MATIAS
ADVOGADOS
: MANOEL FAUSTO FILHO - DF010219
HILÁRIO LOPES NETO MONTEIRO - DF008697
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que inadmitiu agravo de
instrumento interposto contra despacho de mero expediente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível
contra despacho de mero expediente que determinou a intimação das partes para
esclarecimentos sobre o processo de recuperação judicial, sem manifestação sobre
prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho de mero expediente não possui conteúdo decisório, limitando-se a
determinar a intimação das partes para esclarecimentos, não cabendo agravo de
instrumento.
Documento eletrônico VDA49584797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 3601411b-0a9b-4ade-a883-499a257642e1

4. A parte embargante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento é incabível contra despacho de
mero expediente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022, I e II.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO
PLANALTO LIMITADA ao acórdão de fls. 268-271, que inadmitiu o agravo de
instrumento contra despacho de mero expediente, mantendo a decisão que afastou
a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. O acórdão foi assim ementado (fls. 268-269):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial para afastar a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, mantendo o acórdão
recorrido quanto à inadmissibilidade de agravo de instrumento contra despacho de
mero expediente.
2. A parte agravante alega violação do art. 1.022, I e II, do CPC, sustentando que o
acórdão integrativo rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento de que
não havia sido recolhida a multa, mesmo sendo discutida a sua ilegalidade. Afirma
que a decisão proferida na origem tinha cunho decisório, pois rejeitou a alegação de
prescrição intercorrente da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível
contra despacho de mero expediente que determinou a intimação das partes para
esclarecimentos sobre o processo de recuperação judicial, sem manifestação sobre
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA49584797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 3601411b-0a9b-4ade-a883-499a257642e1

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho de mero expediente não possui conteúdo decisório, limitando-se a
determinar a intimação das partes para esclarecimentos, não cabendo agravo de
instrumento.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é incabível contra despacho de
mero expediente.”

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o agravo interno foi
desprovido sob o fundamento de que o ato contra o qual se insurgiu é despacho e,
por isso, incabível o recurso. Alega que restou sem análise o fato de que houve
pronunciamento judicial sobre o tema da prescrição. Argumenta que a decisão
tratou da ocorrência da prescrição e a afastou porque suspenso o feito em razão da
recuperação judicial.
Requer sejam os presentes conhecidos e providos para sanar a omissão
apontada e, se for o caso, emprestar-lhes efeitos modificativos para dar provimento
ao recurso para admitir o recurso especial e, sanando-se a ofensa à norma
infraconstitucional federal ventilada, cassar o acórdão para conhecer do agravo de
instrumento e devolver os autos à origem para realizar juízo de mérito da matéria.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 280.
É o relatório.
VOTO
O acórdão deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que, de fato, o pronunciamento do magistrado de primeira
instância que motivou a interposição do agravo de instrumento consistiu apenas
em despacho de mero expediente, no qual ele determinou a intimação das partes
Documento eletrônico VDA49584797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 3601411b-0a9b-4ade-a883-499a257642e1

para que "esclareçam sobre o desfecho do processo recuperação judicial
envolvendo a executada, apresentando cópias das sentenças/acórdãos pertinentes,
no prazo de 10 (dez) dias" (fl. 27).
Ao contrário do que alega a embargante, o Juízo de primeiro grau não se
manifestou quanto à ocorrência ou não de prescrição intercorrente, tendo-se
limitado a determinar a intimação da executada para esclarecer o desfecho do
processo de recuperação judicial.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA49584797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 3601411b-0a9b-4ade-a883-499a257642e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.745.403 / DF
Número Registro: 2024/0344769-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01049193220048070001 07086952720238070000 1049193220048070001 7086952720238070000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: JOSÉ MATIAS
ADVOGADOS : MANOEL FAUSTO FILHO - DF010219
HILÁRIO LOPES NETO MONTEIRO - DF008697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO : JOSÉ MATIAS
ADVOGADOS
: MANOEL FAUSTO FILHO - DF010219
HILÁRIO LOPES NETO MONTEIRO - DF008697
TERMO
Documento eletrônico VDA50543397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:24
Código de Controle do Documento: ed157c2f-3343-47cf-9e0f-125727ecdd40

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:24
Código de Controle do Documento: ed157c2f-3343-47cf-9e0f-125727ecdd40